Tribunal: STF
Processo: ARE 1307943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO URBANO. SENTENÇA TRABALHISTA. REVELIA. COMPROVAÇÃO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA AO VÍNCULO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 COMBINADO COM A LEI 10.352/2001. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.
    1. Trata-se de recurso do da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço urbano. Alega, em síntese, que deve ser averbado vínculo de emprego reconhecido na esfera trabalhista.
    2. Não assiste razão à parte recorrente.
    3. No essencial, a r. sentença recorrida está assim fundamentada: (...) Aduz o autor que trabalhou vinculado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS de 02.01.1993 a 31.07.1996 (JÓIAS GÓIS LTDA.). O documento que subsidia esta alegação consiste na sentença proferida nos autos da ação trabalhista n. 1000081-45.2014.5.02.0717, na qual a parte autora figurou como reclamante e a referida empresa, como reclamada. Diante da revelia desta, julgou-se parcialmente procedente o pedido do ora autor, sendo então reconhecido o vínculo empregatício no período mencionado. Não há, contudo, outros documentos que comprovem a atividade, pela parte autora, ao longo do intervalo apontado. Em audiência, a parte autora esclareceu não dispor de documentos contemporâneos à prestação do labor (anexo 26, a partir de 4min e 25s). Além disso, a ação trabalhista foi ajuizada quase duas décadas depois do término do vínculo, após o decurso do prazo prescricional para a cobrança das contribuições sociais e das verbas decorrentes do contrato de emprego. Portanto, os elementos coligidos aos autos não são bastantes à comprovação do vínculo para efeitos previdenciários, razão pela qual a parte autora não faz jus à averbação do período correspondente para emissão da CTC. Ante o exposto, dou por resolvido o mérito e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado nos autos (...). 
    4. Verifico que a r. sentença atacada enfrentou bem as questões postas, motivando e fundamentando as suas razões de decidir, razão pela qual merece ser mantida, a teor do disposto no artigo 46, da Lei nº 9.099/95. O magistrado a quo avaliou bem as afirmações e documentos contidos nos autos, fazendo correto juízo de valor sobre o conjunto fático-probatório.
    5. Observo que os artigos 46 e 82, § 5°, da Lei 9.099/1995, facultam à Turma Recursal dos Juizados Especiais a remissão aos fundamentos adotados na sentença.
    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n° 86.553-0, reconheceu que este procedimento não afronta o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Veja-se a transcrição do v. Acórdão: O § 5° do artigo 82 da Lei n° 9.099/95 dispõe que ‘se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão’. O preceito legal prevê a possibilidade de o órgão revisor adotar como razão de decidir os fundamentos do ato impugnado, o que não implica violação do artigo 93, IX da Constituição do Brasil. É fora de dúvida que o acórdão da apelação, ao reportar -se aos fundamentos do ato impugnado, não é carente de fundamentação, como sustentado pela impetrante (HC n° 86553-0/SP, rel. Min. Eros Grau, DJ de 2/12/2005).
    7. Não obstante o prequestionamento de matérias que possam ensejar a interposição de recurso especial ou extraordinário, com base nas súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, as razões do convencimento do Juiz sobre determinado assunto são subjetivas, singulares e não estão condicionadas aos fundamentos formulados pelas partes.
    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida.
    9. Deixo de condenar a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios segundo prevê o artigo 55 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º da Lei 10.259/2001 e do artigo 1.046, § 2º do Código de Processo Civil/2015, na medida em que, não tendo sido apresentadas contrarrazões de recurso pelo patrono da parte recorrida, inexiste embasamento de ordem fática para a aplicação do artigo 85, caput e seu § 1º, em virtude do que dispõe o § 2º do mesmo artigo do Novo CPC”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; 201, “caput” e § 9°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente